Tribunal: TJPA
Processo: 0804271-23.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804271-23.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. SÚMULA 393 DO STJ. AUSENTE O REQUEISITO DE PROBABILIDADE DO DIREITO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.
A exceção de pré-executividade é alternativa de defesa contra a execução fiscal não prevista em lei, mas amplamente aceita pela jurisprudência e doutrina pátrias, tão somente para discutir
matérias que não necessitem de dilação probatória e conhecíveis de ofício pelo magistrado, conforme entendimento da súmula 393 do STJ.

2.
Pela simples observação da CDA em questão, verifica-se que constam todas essas informações exigidas no art 2º, § 5º da Lei 6.830/80, de modo que não se pode identificar nenhum vício formal que enseje sua nulidade, possível de ser cognoscível de ofício pelo magistrado, sem necessidade de dilação probatória
.

3.
Os argumentos referentes à confusão na aplicação dos critérios de cálculo, da ilegalidade dos juros e superposição de juros e correção monetária, ao contrário do aduzido pelo recorrente, dizem respeito a determinação do valor a ser cobrado, não a composição da CDA. Trata-se de discussão acerca do excesso de execução, que necessariamente exigirá ampliação da fase instrutória, incabível em sede de exceção de pré-executividade
.

4.
Não vislumbro, portanto, neste momento processual, vício capaz de ensejar a nulidade da CDA, que goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, de sorte que não se percebe a probabilidade do direito do agravante, consequentemente não há razão para a concessão do efeito suspensivo

4. Agravo Interno
CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto Por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra a decisão monocrática ID 5857989 que negou efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento.

O presente
Agravo de Instrumento foi interposto em ação de execução fiscal processo nº 0004698-06.2016.8.14.0040 contra decisão ID nº 24797227 que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Aduz, em apertada síntese, a probabilidade do seu direito frente à nulidade da CDA que, mesmo substituída, manteve vícios insanáveis. Alega, ainda, que a substituição da CDA não poderia ter ocorrido.

Sustenta que ambas as CDAs apresentam falta de clareza nas informações, pois se referem a juros, atualização e multa, no entanto, não detalham o período de aplicação dos encargos e a forma de repercussão no cálculo. Outrossim, aponta confusão entre os critérios legais e o cálculo dos encargos, resultando em superposição de juros e correção.

O Município agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão ID 6834387.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Malgrado a argumentação exposta pelo recorrente em suas razões recursais, não vislumbro no presente caso nenhum fundamento capaz de invalidar a decisão vergastada. Vejamos:

A exceção de pré-executividade é alternativa de defesa contra a execução fiscal não prevista em lei, mas amplamente aceita pela jurisprudência e doutrina pátrias, tão somente para discutir
matérias que não necessitem de dilação probatória e conhecíveis de ofício pelo magistrado, conforme entendimento da súmula 393 do STJ,
in verbis
:

Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Trata-se, como o próprio nome diz, de via de defesa excepcional, incidental e, em relação às matérias passíveis de discussão, de escopo limitado.

No caso em apreço, a matéria de ordem pública aduzida pelo agravante é a nulidade da CDA, apontada em virtude da falta de clareza de suas informações e imprecisão na composição de seus cálculos.

As informações necessárias na composição da Certidão de Dívida ativa estão determinadas no art. 2º, § 5º da Lei 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da Divida Ativa da Fazenda Pública,
in verbis
:

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na
Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.”

Necessária apenas a simples observação da CDA em questão, para se verificar que dela constam todas essas informações, de modo que não se pode identificar nenhum vício formal que enseje sua nulidade, possível de ser conhescível de ofício pelo magistrado, sem necessidade de dilação probatória.

Os argumentos referentes à confusão na aplicação dos critérios de cálculo, da ilegalidade dos juros e superposição de juros e correção monetária, ao contrário do aduzido pelo recorrente, dizem respeito a determinação do valor a ser cobrado, não a composição da CDA. Trata-se de discussão acerca do excesso de execução, que necessariamente exigirá ampliação da fase instrutória, incabível em sede de exceção de pré-executividade.

Dessa forma, tem se pronunciado a jurisprudência pátria:

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL ACÓRDÃO Agravo de Instrumento nº 0022298-47.2017.8.08.0048 Agravante: Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil Agravado: Vanderlei Soares de Oliveira Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ENCARGOS ABUSIVOS NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA RECURSO DESPROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade é admissível relativamente às matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado e que dispensem dilação probatória. 2. Embora aleguem a ausência de exigibilidade, liquidez e certeza do título, pretende o excipiente, ora agravante, em verdade, o reconhecimento de excesso de execução em decorrência da suposta cobrança indevida de encargos e taxas de juros, o que não pode ser conhecido de ofício pelo juiz e demanda dilação probatória, restando inadequada, portanto, a via da exceção de pré-executividade. 3. Recurso conhecido, mas não provido. VISTOS , relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 30 de Janeiro de 2018. PRESIDENTE RELATORA

(TJ-ES - AI: 00222984720178080048, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 30/01/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE – ISS – EXERCÍCIO DE 2017 – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Recurso interposto pelo executado. NULIDADE DA CDA – DILAÇÃO PROBATÓRIA. Impossibilidade – Discussão de vício na certidão da dívida ativa. Presunção de legitimidade e regularidade do ato administrativo. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser necessária prova produzida pelo administrado para se afastar a exigibilidade da certidão de dívida ativa. Impossibilidade de dilação probatória em exceção de pré-executividade. Súmula 393 do C. Superior Tribunal de Justiça. No caso dos autos, a pretensão do agravante é justamente invalidar a certidão de dívida ativa (CDA), supostamente eivada de vício insanável pela sua iliquidez, tendo em vista que não apresenta todos os requisitos legais previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional. Sustenta que os documentos juntados com a exceção de pré-executividade permitem concluir que a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade da CDA. Afirma que a presunção de certeza e liquidez da dívida ativa pode ser desconstituída por prova inequívoca da ausência de liquidez e da certeza dos títulos executivos. Aduz que os valores apontados nas CDAs estão incorretos – Análise da controvérsia que demanda a necessidade de dilação probatória, que é impossível no bojo de exceção de pré-executividade, conforme entendimento jurisprudencial. Decisão mantida – Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 20296318620228260000 SP 2029631-86.2022.8.26.0000, Relator: Eurípedes Faim, Data de Julgamento: 26/04/2022, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/04/2022)

No mesmo sentido é também o entendimento deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇ?O PROBATÓRIA. VIA INAPROPRIADA. MANTIDA A DECIS?O A QUO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A Exceção de Pré-Executividade é admissível na execução fiscal quando a matéria discutida puder ser conhecida de ofício e não demandar dilação probatória (Súmula 393 do STJ). 2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJ-PA - AI: 00087137520158140000 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 02/04/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 25/04/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇO PROBATÓRIA. VIA INAPROPRIADA. DECISO A QUO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I- A Exceção de Pré-Executividade é admissível na execução fiscal quando a matéria discutida ...Ver ementa completapuder ser conhecida de ofício e não demandar dilação probatória (Súmula 393 do STJ). Sua apresentação está restrita a casos excepcionais, ou seja, quando ausentes as condições da ação ou pressupostos processuais, quais sejam, inexistência ou nulidade evidente do título executivo que possa comprometer os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade. II- O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido e que “se o magistrado reconheceu que a matéria suscitada na exceção de pré-executividade demandaria dilação probatória compatível apenas com a cognição exauriente dos embargos do devedor, é porque na exceção não se tratou de nenhum dos temas veiculados” AgRg no RECURSO ESPEC

(TJ-PA - AI: 08056783520198140000, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 04/10/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 29/10/2021)

Não vislumbro, portanto, neste momento processual, vício capaz de ensejar a nulidade da CDA, que goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, de sorte que não se percebe a probabilidade do direito do agravante e, consequentemente, não há razão para a concessão do efeito suspensivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno, mas NEGO-LHE provimento, para manter a decisão combatida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2023